Tribunal: TJSP
Processo: 2299823-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA CIVIL – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CREDORES – EXCESSO DE CÁLCULOS – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE CÁLCULOS QUE O AGRAVANTE ENTENDE COMO DEVIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.